Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719082-09.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: YOSHIHIKO SUGAI AGRAVADO: FRANCISCO ERIBERTO FREIRE DE FRANCA, PATRICIA LAGO COSTA DE FRANCA, MANUEL BELARMINO DA COSTA D E S P A C H O YOSHIHIKO SUGAI interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 33127698. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados MANUEL BELARMINO DA COSTA e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator